Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1003369-70.2021.8.11.0000.
AUTOR: CEYR SALES DA FRANCA.
RÉUS: CELSO GARCIA CID NETO E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por CEYR SALES DA FRANÇA, em face de ELSO GARCIA CID NETO, CRISTIANE GARCIA CID, CARLA GARCIA CID, JOÃO CAMPINHA GARCIA CID, LUCAS GARCIA CID e CAROLINE GARCIA CID, visando desconstituir a sentença de procedência do pedido de proteção possessória proferida de pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos Autos de Manutenção de Posse c/c Pedido de Cominação de Multa Diária, Indenização por Perdas e Danos no 0002935-12.2006.8.11.0037, Cód. 40425, e o Acórdão na Apelação Cível no 165260/2016, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Privado.
A parte autora pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita, em razão da atual incapacidade financeira.
No mérito, assegura a existência de novas provas obtidas após o trânsito em julgado da lide, comprovando assim, a necessidade da propositura da ação rescisória e, do novo julgamento da lide, com a respectiva rescisão do v. acórdão.
Afirma que a prova nova decorre da conclusão do Laudo Pericial relatado pelo Engenheiro Márcio de Macedo (CREA 121.063.711-1) em 26.08.2020, onde foi enfático ao concluir que a área em litígio (Faz. Providência) jamais fez ou faz parte de reserva legal da área dos requeridos (Fazenda Seis Irmãos).
Defende, ainda, que além da prova nova demonstrada nos autos, os documentos apresentados na época pelos requeridos demonstrando a área de preservação permanente da fazenda seis irmãos são distorcidos e não tem o condão de veracidade para que justifique uma decisão judicial.
Repisa, ao final que a prova nova juntada aos autos (Laudo Pericial), é conclusivo em demonstrar que a área de reserva legal da fazenda seis irmãos (fazenda do requeridos),
Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que seja obstados os efeitos do acórdão hostilizado e a suspensão de qualquer execução/cumprimento de sentença fundada na sentença prolatada no Processo no 2935-12.2006.811.0037, código 40425, que tramitou na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste e, por fim, a rescisão e novo julgamento da decisão impugnada, determinando-se a reabertura da instrução e julgamento do feito, nos termos do artigo 968, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Da justiça gratuita.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Com isso, deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessário a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.
In casu, observa-se que a parte autora evidencia tal situação, juntando aos autos documentos que comprovam a sua insuficiência econômica para arcar com as custas processuais. (Id. 78805970)
Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.
Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.
Deste modo, DEFIRO a assistência judiciária ao autor.
Da tutela de urgência.
A tutela de urgência postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão combatida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte autora e, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento da rescisória.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Saliento que, nos termos do artigo 966, VII, do CPC, a ação rescisória tem lugar quando, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.
Desse modo, a caracterização da prova como nova depende do desconhecimento da parte sobre sua existência. Além disso, o inciso também exige que ela tenha a aptidão de assegurar, por si só, o proveito àquele que dele pretende fazer uso, o que não se verifica neste momento processual, tendo em vista se tratar de prova produzida de forma unilateral, o que demanda a garantia do contraditório da parte adversa.
A esse respeito, muito esclarece Nelson Nery Júnior:
“Documento novo. Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).
Portanto, tendo a decisão rescindenda enfrentado a discussão acerca da melhor posse com base no vasto acervo probatório constante nos autos, não se pode suspender seus efeitos, em sede de cognição sumária, sem que existam provas seguras das alegações do requerente.
Além disso, a existência de eventuais benfeitorias no imóvel não impede o cumprimento do acordão rescindendo, porquanto não fora reconhecido o direito de retenção ou indenização das referidas benfeitorias.
Portanto, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se aguardar o deslinde processual, para que, diante de uma maior suporte para apreciar a matéria, seja proferida decisão, pois, repito, não fora demonstrada a atual e iminente ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.
Nos termos do artigo 970 do CPC, determino a citação dos réus a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, respondam os termos desta ação, consignando-se no mandado as advertências de estilo e cabíveis à espécie.
Caso se apresente documentos com a contestação, em razão do determinado pelo artigo 437 do CPC, abra-se vista dos autos ao autor para que se manifeste.
Vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça Estadual para oferta do respectivo parecer.
Após a manifestação do MP, voltem os autos conclusos para o julgamento da lide ou eventuais deliberações.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator